Tribunal: TCU
Processo: 034.934/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12397/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.934/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldemir Diniz de Paula (XXX.377.577-XX); Carlos Norberto Lanzellotte (XXX.762.207-XX); Cláudio Roberto Antunes de Souza (XXX.450.007-XX); Francisco Valdeir de Almeida (XXX.377.976-XX); Jorcélio Ramos da Silva (XXX.802.047-XX); José Antonio Amâncio de Oliveira (XXX.058.467-XX); José Aparecido da Paixão (XXX.782.897-XX); Marco Aurélio Costa Vieira (XXX.467.797-XX); Rogério Rodrigues Dias (XXX.838.687-XX); Valdemir Ribeiro dos Santos (XXX.913.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.